Tribunal: STF
Processo: RE 75819
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
INTERDITO PROIBITORIO. CARÊNCIA DE AÇÃO. IN CASU A DECISÃO RECORRIDA
NÃO CONCLUIU, PROPRIAMENTE, PELA OCORRENCIA DE LITISPENDÊNCIA. NÃO
SE CARACTERIZA VULNERAÇÃO DOS ARTS. 166, II, E 182 DO CÓDIGO PROC.
CIVIL, NEM TÃO POUCO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (SÚMULA 291).